Tribunal: TCU
Processo: 033.326/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Antônio Ximenes Jorge contra o Acórdão 8397/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir, do débito de que trata o subitem 9.2.2 do acórdão recorrido, as despesas acolhidas na fase recursal, atribuindo a seguinte composição à dívida: Data de ocorrência Valor (R$) 31/12/2012 2.889,00 9.2. reduzir, de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para R$ 13.000,00 (treze mil reais), o valor da multa aplicada ao recorrente pelo subitem 9.3 do acórdão recorrido, ante a redução do débito; 9.3. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao recorrente e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.